Tribunal: TJES
Processo: 5000215-10.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000215-10.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATEUS SILVA GUEDES RODRIGUES

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000215-10.2024.8.08.0014

APELANTE: OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MATEUS SILVA GUEDES RODRIGUES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR EM 130% À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO TEMPORAL DO EARESP 676.608/RS. ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO. IPCA-E ATÉ A CITAÇÃO E SELIC A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário ajuizada por Mateus Silva Guedes Rodrigues, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para revisar contrato de financiamento de motocicleta mediante aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, condenar a instituição financeira à restituição dos valores cobrados indevidamente — de forma simples para pagamentos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores — e impor o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A apelante alegou inépcia da inicial por ausência de comprovante de residência, incorreção do valor da causa, inexistência de abusividade dos juros remuneratórios, inadequação dos critérios de atualização do indébito e impossibilidade de repetição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovante de residência enseja inépcia da petição inicial; (ii) estabelecer se o valor da causa atribuído à ação revisional é adequado; (iii) determinar se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento de veículo configura abusividade diante da discrepância em relação à média de mercado; (iv) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro; e (v) estabelecer os critérios aplicáveis à atualização monetária e aos juros incidentes sobre os valores a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso observa o princípio da dialeticidade recursal, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença e explicita as razões pelas quais pretende sua reforma.

4. A ausência de comprovante de residência não configura inépcia da petição inicial, uma vez que o art. 319 do CPC exige apenas a indicação do endereço da parte, e não a juntada de documento comprobatório.

5. O valor da causa em ação revisional pode corresponder ao valor integral do contrato, nos termos do art. 292, II, do CPC.

6. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre os contratos celebrados com instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ.

7. A abusividade dos juros remuneratórios não decorre automaticamente da superação da taxa média de mercado, exigindo demonstração concreta de desvantagem exagerada ao consumidor, conforme o REsp 1.061.530/RS.

8. A taxa contratada de 63,27% ao ano supera em aproximadamente 130% (2.3 vezes) a taxa média de mercado de 27,43% ao ano para operações da mesma espécie, revelando discrepância substancial apta a caracterizar abusividade.

9. A instituição financeira não demonstrou circunstâncias concretas relacionadas ao perfil de risco do consumidor ou às especificidades da operação que justificassem a cobrança de juros em patamar superior ao dobro da média de mercado.

10. A cobrança de juros consideravelmente acima da taxa média, sem justificativa idônea, configura vantagem exagerada e afronta à boa-fé objetiva prevista no art. 51, §1º, do CDC.

11. A restituição em dobro do indébito independe da demonstração de má-fé subjetiva e é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, conforme tese firmada no EAREsp 676.608/RS.

12. Como o contrato foi celebrado após 30/03/2021, todos os valores pagos indevidamente devem ser restituídos em dobro, observada a modulação temporal fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

13. A taxa SELIC não pode incidir desde cada desembolso indevido, pois engloba correção monetária e juros moratórios, os quais somente fluem a partir da citação. Até a citação, incide apenas correção monetária pelo IPCA-E; a partir da citação, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovante de residência não enseja inépcia da petição inicial quando houver indicação do endereço da parte, nos termos do art. 319 do CPC. 2. A cobrança de juros remuneratórios em patamar aproximadamente 130% superior à taxa média de mercado, sem justificativa concreta relacionada ao risco da operação, configura abusividade e autoriza a revisão contratual. 3. A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC incide quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé subjetiva. 4. Em contratos celebrados após 30/03/2021, todos os valores indevidamente cobrados devem ser restituídos em dobro, conforme a modulação temporal fixada no EAREsp 676.608/RS. 5. Na repetição de indébito contratual, incide IPCA-E desde cada desembolso até a citação e, a partir da citação, exclusivamente a taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 292, II, e 405. CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. STJ, Súmula 382. STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009. STJ, AgInt no AREsp nº 1.772.563/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21/06/2021, DJe 24/06/2021. STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021. STJ, AgInt no AREsp nº 1.186.509/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08/10/2018, DJe 10/10/2018. TJES, AC nº 5006402-68.2023.8.08.0014, Rel. Des. Heloísa Cariello, 4ª Câmara Cível, j. 08/10/2024. TJES, AC nº 5016027-97.2022.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 12/08/2025. TJES, ApCiv nº 5016933-48.2022.8.08.0048, Rel. Des. Alexandre Puppim, 1ª Câmara Cível, j. 09/04/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000215-10.2024.8.08.0014

APELANTE: OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MATEUS SILVA GUEDES RODRIGUES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da r. sentença (id 14614602) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina que, nos autos da ação revisional de contrato bancário proposta por
MATEUS SILVA GUEDES RODRIGUES
em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: (i) determinar a revisão do contrato de financiamento n.º 1.01891.0000278.22 (id 14614264), com aplicação das taxas médias de mercado de 2,04% a.m. e 27,43% a.a.; (ii) condenar a ré à restituição dos valores indevidamente cobrados, de forma simples quanto aos pagamentos anteriores a 30/03/2021 e em dobro quanto aos posteriores, com incidência da taxa SELIC desde cada desembolso individualmente considerado, autorizada a compensação com eventual saldo devedor; e (iii) condenar a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id 14614603), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a petição inicial é inepta por ausência de comprovante de residência em nome do autor, cujo documento acostado pertenceria a terceiro; (ii) incorreção do valor da causa; (iii) a taxa de juros remuneratórios pactuada não é abusiva, porquanto o simples cotejo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é insuficiente para configurar abusividade, exigindo-se a análise das peculiaridades concretas da operação; (iv) a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso, com juros de mora somente a partir da citação; e (v) é descabida a restituição em dobro, dado que a apelante agiu com boa-fé objetiva e em exercício regular do direito.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (id 14614613) pugnando preliminarmente pela sua inadmissão por ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente, aprecio a preliminar recursal suscitada pelo Apelado (id 14614613).

O Apelado argumenta que o recurso não merece conhecimento porquanto não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença, em violação à dialeticidade recursal.

No entanto, verifico que
não lhe assiste razão
.

Da leitura da peça recursal é possível extrair, com facilidade, os pontos de irresignação da apelante, cuja argumentação dialoga com os termos da sentença atacada, questionando os fundamentos que levaram ao acolhimento da pretensão autoral.

Há, no apelo, inequívoca discussão sobre as temáticas tratadas na r. sentença (abusividade dos juros remuneratórios e repetição do indébito), bem como impugnação especificamente direcionada à forma de atualização do indébito estabelecida no r.
decisum
.

Logo, reputa-se dialético o recurso, na esteira do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal de Justiça, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal:
A partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez
as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica.
[...] (TJES; AC 1129731-35.1998.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018).

Isso posto,
rejeito
a preliminar recursal de ausência de dialeticidade
.

DO MÉRITO

Superado este aspecto, passo ao exame da
pretensão recursal
.

De início, verifico que a Apelante suscita causa de extinção da demanda, a saber,
inépcia da petição inicial
por ausência de comprovante de residência.

A afirmação, no entanto,
não
prospera.

Quanto à alegada ausência de comprovante de residência, conforme bem ponderado pelo juízo
a quo
, foi juntado comprovante de residência (id 14614262), ao que parece, em nome de parente do Apelado (compartilham o mesmo sobrenome), elemento suficiente para presumir-se a moradia conjunta. Assim, não prospera o argumento da Apelante neste aspecto.

De toda maneira, a não juntada de comprovante de residência não constituiria causa de extinção sem resolução do mérito, porquanto o art. 319 do CPC exija apenas a indicação de endereço de residência, e não a efetiva juntada. Nessa linha:

PRELIMINAR. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Art. 319 do NCPC que apenas exige indicação do endereço. Inexistência de previsão legal no sentido da obrigatoriedade de juntada do comprovante de residência, quiçá atualizado
. Autora que juntou comprovante de residência em seu nome. Preliminar arguida pela instituição financeira em razões de apelação afastada.
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DE PARCELAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. QUANTUM. [...] Apelo do réu parcialmente provido, com determinação. (TJSP; AC 1000077-90.2023.8.26.0032; Ac. 17103559; Araçatuba; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Vieira; Julg. 30/08/2023; DJESP 01/09/2023; Pág. 3045)

Verifico, ainda,
impugnação ao valor da causa atribuído
arguida pelo Apelante. Igualmente, sem razão.

Cuidando-se de ação cujo objeto consiste na revisão de ato jurídico, o art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015) autoriza expressamente a eleição do valor do ato ou de sua parte controvertida.

A escolha pelo valor total da CCB (R$ 21.847,68) encontra respaldo direto nesse dispositivo, não havendo irregularidade a corrigir. A propósito, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. ART. 292, II, DO CPC. VALOR DO CONTRATO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser aplicado o inciso II do art. 292 supracitado, por se tratar de
revisional de contrato em que se busca a modificação do ato jurídico, razão pela qual deve ser atribuído à causa o valor do ato
, nos moldes pleiteados pela apelante.
Havendo sucumbência recíproca, a condenação das partes ao pagamento dos ônus sucumbenciais deve se pautar pelo critério da proporcionalidade (art. 86, CPC). Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente provida. (TJMG; APCV 5044671-55.2016.8.13.0024; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira; Julg. 14/12/2022; DJEMG 15/12/2022)

Por tal razão,
rejeito
a impugnação ao valor da causa
.

Superadas essas questões, passo ao exame do
mérito da demanda
.

Segundo se depreende dos autos, o Apelado celebrou, em 04/06/2022, a Cédula de Crédito Bancária nº 1.01891.0000278.22 junto à Apelante para financiamento de motocicleta (YAMAHA YS 250 FAZER 2015), no valor total financiado de R$ 9.364,28, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 455,16, à taxa de juros remuneratórios de 4,17% a.m. e 63,27% a.a., (id 14614264).

Inconformado com os encargos pactuados, o Apelado ajuizou a presente ação de revisão contratual e repetição do indébito, sustentando a abusividade da taxa de juros remuneratórios frente à média de mercado então vigente para operações da mesma espécie, apurada pelo Banco Central do Brasil em 2,04% a.m. e 27,43% a.a. (séries nº 25471 e 20749 do BACEN).

O
juízo a quo
julgou procedente a pretensão revisional, reconheceu a abusividade e determinou a revisão contratual com aplicação da taxa média, além de condenar a apelante à restituição em dobro dos valores pagos a maior.

De plano,
tenho por clara a incidência das normas protetivas ao consumidor previstas no CDC, em razão da relação de consumo observada entre a requerente - usuária do serviço de crédito e, assim, destinatária final do serviço - e a instituição financeira - prestadora do serviço. Nesse sentido, o entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula n.º 297, Segunda Seção, julgado em 25/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129).

Feita essa assertiva, cumpre estabelecer a premissa segundo a qual a abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários não se presume pelo simples fato de a taxa pactuada superar 12% ao ano. Trata-se de entendimento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

"
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
" (Súmula 382/STJ).

Ademais, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o c. STJ assentou que a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas é admitida em hipóteses excepcionais:

"
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada — art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
." (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Nessa linha, a Corte Cidadã esclarece que eventual redução da taxa de juros fundada unicamente no cotejo com a taxa média de mercado, sem menção a circunstâncias relacionadas ao custo de captação de recursos, ao perfil de risco do tomador e ao
spread
da operação, conflita com a orientação firmada naquele recurso repetitivo:

"[...] eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado,
sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo de captação de recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador, e ao
spread
da operação,

apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen — está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS
." (AgInt no AREsp n. 1.772.563/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021.)

Colaciono julgado deste eg. Tribunal de Justiça na mesma linha:

"[...]
A contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade, pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto.
Os juros remuneratórios relacionados ao contrato firmado entre as partes estão de acordo com aqueles praticados pelo mercado, de modo que não se verifica a alegada abusividade.
" (TJES, AC 0003135-81.2017.8.08.0048, Terceira Câmara Cível, Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data: 26/07/2023).

Firmes essas premissas, passa-se ao exame do caso
sub examen
.

In casu
, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios estipulada na CCB nº 1.01891.0000278.22 (id 14614264) é de 4,17% a.m. e 63,27% a.a. Por sua vez, a taxa média de mercado para operações da mesma espécie em junho de 2022 correspondia a 2,04% a.m. e 27,43% a.a., conforme as séries históricas nº 25471 e 20749 do BACEN, devidamente apuradas na r. sentença recorrida.

O confronto entre os números revela uma
discrepância objetiva e substancial: a taxa anual contratada equivale a
2,3 vezes a taxa média de mercado
, ou seja,
supera-a em aproximadamente 130%
. Tal patamar excede, em larga medida, o limite do razoável segundo os parâmetros praticados por este eg. Tribunal de Justiça. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. [...] MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXORBITÂNCIA À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DOBRO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

[...]

3) A jurisprudência deste Sodalício tem firmado entendimento de que, via de regra,
resta configurada a abusividade na cobrança de juros remuneratórios que excedam em 50% a taxa média de mercado à época da contratação.

[...]

(TJES, Apelação Cível n.º 5006402-68.2023.8.08.0014, 4ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora Heloísa Cariello, Data: 08/10/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DO DOBRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. READEQUAÇÃO. [...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

1. A cobrança de juros remuneratórios
em patamar superior ao dobro da taxa média de mercado
, sem justificativa técnica ou contratual idônea, configura abusividade e autoriza a readequação ao índice médio.

[...]

No caso concreto,
a taxa contratada (55,83% a.a.) supera o dobro da taxa média de mercado (26,79% a.a.). Tal discrepância objetiva e substancial,
sem que a instituição financeira tenha produzido qualquer prova a justificar a sua fixação em patamar tão elevado — como um perfil de risco de crédito específico do consumidor —,
caracteriza a desvantagem exagerada a que alude o Código de Defesa do Consumidor, autorizando a intervenção do Poder Judiciário.

(TJES, AC 5016027-97.2022.8.08.0035, Relator Desembargador Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, Vitória, 12 de agosto de 2025).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO. [...] 4.
A cobrança de juros em patamar superior ao triplo da média de mercado (2599% frente a 848%) caracteriza vantagem exagerada e abusividade manifesta pois a taxa média do BACEN já engloba estatisticamente os riscos e custos operacionais da modalidade.
5. A manutenção do parâmetro correspondente ao dobro da taxa média de mercado carece de fundamento jurídico idôneo e contraria a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. 6. O Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos consolidou o entendimento de que uma vez reconhecido o excesso iníquo a taxa de juros deve sofrer limitação à exata média de mercado para o período da contratação. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso do banco bmg sa desprovido. Recurso do consumidor provido. (TJES; ApCiv 5016933-48.2022.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Puppim; Data 09/04/2026).

Em contrapartida, a Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer circunstância concreta que justificasse, para esta operação em particular, taxa superior ao dobro da média de mercado.

Os argumentos deduzidos em sede de contestação (id 14614584) e reiterados nas razões recursais (id 14614603) acerca dos riscos inerentes ao segmento de financiamento de veículos antigos são genéricos — lastreados em parecer econômico de cunho estatístico e em infográficos institucionais —, sem qualquer referência ao perfil de crédito do Apelado, ao histórico de relacionamento entre as partes, à análise de risco individualizada realizada por ocasião da concessão do crédito ou a qualquer outro elemento concreto que singularizasse e justificasse os parâmetros de juros remuneratórios da operação.

Tal discrepância objetiva e substancial, desacompanhada de prova idônea a justificar a fixação dos juros em patamar tão elevado, caracteriza a desvantagem exagerada a que alude o art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/1990), autorizando a intervenção do Poder Judiciário.

Diante desse quadro, o reconhecimento da abusividade é medida que se impõe, de modo que deve ser mantida a r. sentença, a qual revisou o mútuo em comento e estabeleceu a aplicação da taxa média de mercado para operações da espécie em junho de 2022 — 2,04% a.m. e 27,43% a.a. (séries BACEN nº 25471 e 20749).

Cumpre, sem embargo, singela correção de erro material na parte dispositiva da r. sentença recorrida. Ao indicar as taxas revistas, o
juízo a quo
consignou "2,04% a.m. e 63,27% a.a.", quando o correto é "
2,04% a.m. e 27,43% a.a.
", porquanto o patamar de 63,27% consiste na taxa contratual objeto de revisão, e não a taxa média a ser aplicada em substituição, conforme deflui com inequívoca clareza da própria fundamentação da decisão.

Reconhecida a abusividade dos juros, é evidente que
os valores pagos a maior pelo Apelado deverão ser restituídos
.

Nesse aspecto, a Apelante pugna pela restituição simples, ao argumento de que teria agido com boa-fé objetiva e em exercício regular de direito, configurando, na espécie, engano justificável a afastar a dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

O argumento, contudo,
não
prospera.

A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS, pacificou a controvérsia nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

[...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese:
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ).

Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão.
A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Em atenção a tal entendimento, assim vem decidindo este eg. Tribunal de Justiça:

[...]
5. A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EARESP 676.608/rs: A restituição será simples para descontos anteriores a 30/03/2021 salvo prova de má-fé e em dobro para descontos posteriores a essa data por configurarem conduta contrária à boa-fé objetiva.
6. Descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar ensejam dano moral in re ipsa sendo o valor de R$ 5.00000 razoável e proporcional para compensar o abalo e desestimular a conduta ilícita. 7. Tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de fraude ou inexistência de relação jurídica os juros de mora incidem a partir do evento danoso conforme a Súmula 54 do STJ. 8. As astreintes fixadas mostram-se compatíveis com a capacidade econômica da instituição financeira e necessárias para garantir o cumprimento da obrigação de fazer e não fazer. lV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido. (TJES; ApCiv 5001880-18.2021.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Data 24/03/2026).

[...]
5. Quanto à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
Neste sentido, aproximando-se do conteúdo da referida norma, o STJ no julgamento do EARESP 676608/RS adotou entendimento no sentido de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0024461-63.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 09/02/2021; DJES 03/03/2021)

A violação à boa-fé, no contexto do art. 42, parágrafo único, do CDC, não se confunde com eventual elemento anímico do fornecedor (má-fé). Trata-se, na realidade, de padrão de conduta que impõe ao fornecedor profissional — especialmente às instituições financeiras, que conhecem ou devem conhecer os parâmetros do mercado em que operam — o dever de adequação da contraprestação e de proteção da confiança depositada pelo consumidor na relação contratual.

No caso, a apelante cobrou juros remuneratórios em patamar 130% superior à taxa média de mercado, sem indicar qualquer elemento concreto de individualização do risco da operação que justificasse tal patamar.

A cobrança de encargo que a própria instituição, por força de sua atividade regulada, sabe ser desproporcional configura, objetivamente, conduta contrária à boa-fé, independentemente de qualquer elemento volitivo, o que atrai o dever de repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC), conforme a tese firmada pelo c. STJ no EAREsp n. 676.608/RS.

A r. sentença recorrida determinou a restituição simples para os valores pagos antes de 30/03/2021 e em dobro para os posteriores a essa data, em atenção à modulação de efeitos estabelecida no EAREsp n. 676.608/RS. Muito embora o critério seja tecnicamente correto segundo o precedente aplicável, merece aperfeiçoamento diante das particularidades do caso concreto:
o contrato nº 1.01891.0000278.22 foi celebrado em 04/06/2022
— data posterior à publicação do acórdão paradigma. O primeiro vencimento ocorreu em 06/07/2022, e as demais parcelas sucedem-se mensalmente até 06/06/2026.

Não há, portanto, nestes autos, qualquer pagamento realizado antes de 30/03/2021; todos os desembolsos do apelado são, por definição, ulteriores ao marco da modulação temporal fixada pelo c. STJ. Por consequência,
todos os valores indevidamente cobrados em razão da abusividade dos juros remuneratórios
devem ser restituídos em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Relativamente à atualização do indébito, no entanto, compreendo assistir razão ao Apelante.

A r. sentença determinou a aplicação da taxa SELIC desde a data de cada desembolso. Porém, tal indexador compreende tanto a correção monetária como o juros de mora e, conforme o art. 405 do CPC, os juros moratórios incidem somente a partir da citação.

Assim, impõe-se o seguinte escalonamento: desde a data de cada desembolso indevido até a citação, incide tão somente a correção monetária, calculada pelo IPCA-E; a partir da citação, aplica-se a taxa SELIC, que já incorpora, em sua composição, tanto a correção monetária quanto os juros de mora, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Por fim, apesar de o Apelante pugnar em seu recurso pela possibilidade de compensação da repetição do indébito com o saldo devedor ainda vigente do Apelado, constato que a r. sentença estabeleceu esse comando, o qual não foi objeto de recurso pela parte contrária. Nos termos da r. sentença recorrida (id 14614602):

“Realizada a revisão, os valores pagos a maior pela parte requerente deverão ser compensados, e não existindo saldo devedor, restituídos.”

Assim, não há o que se manifestar sobre esse aspecto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar seja observada,
da data de cada desembolso indevido até a citação, a incidência do IPCA-E, e, a partir da citação, a taxa SELIC
.

Outrossim, tendo em vista o parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios (Tema n.º 1.059/STJ). Sem embargo, mantenho a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais e verbas honorárias, haja vista a sucumbência mínima do Apelado, circunscrita aos parâmetros de atualização do débito.

De ofício, corrijo o erro material constante no dispositivo da sentença a fim de que conste como taxa de juros revisada o patamar de "2,04% a.m. e 27,43% a.a.", ao invés de "2,04% a.m. e 63,27% a.a.".

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.